Tribunal: STF
Processo: Rcl 72929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória por entender inaplicável ao caso dos autos a modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 1.022 da sistemática da repercussão geral. Ressaltei, outrossim, que ainda que superado o referido óbice, entender de forma contrária ao que consignado no ato reclamado, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. 



    A parte embargante aduz que a decisão embargada é contraditória



     “pois afirmou que, conforme ato reclamad[o], a dispensa não se deu de forma motivada, mas que a autoridade reclamada determinou a reintegração por entender invalida a motivação da dispensa, por entender ter sido desproporcional, inadequada e discriminatória”.



    Defende, ainda, a ocorrência de omissão 



    “quanto ao trecho do julgamento do Tema 1022, que aduz que a motivação deve consistir em fundamento razoável, não sendo necessário se enquadrar nas hipóteses de justa causa trabalhista.



    E nesse sentido, requer que este Nobre Julgador se pronuncie sobre o reconhecimento das avaliações insatisfatórias e condutas inadequadas que foram reconhecidas pelo TRT2 e que desencadearam a motivação da demissão. 



    Portanto, ainda que a demissão tivesse ocorrido em data posterior à da modulação de efeitos, caberia ao Poder Judiciário dizer sobre a razoabilidade da motivação ao julgar a validade da demissão do empregado?



    Por último requer a análise da confusão apresentada, já que não se pode confundir a motivação da demissão discutida no Tema 1022 com a justificativa de uma dispensa com justa causa. A motivação em discussão não é uma penalidade, como entendeu o Tribunal Regional. A motivação é simplesmente o motivo da dispensa sem justa causa”



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que os vícios apontados sejam sanados. 



    É o relatório. Decido. 



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Conforme constou da decisão embargada, assentei que a tese fixada por ocasião do julgamento do RE nº 68.267/CE-RG (vinculada ao Tema 1.022 da sistemática da repercussão geral) foi modulada para atingir apenas dispensas futuras, a contar da publicação da ata de seu julgamento e, portanto, não teria o condão de atingir a situação retratada nos autos. 



    É inconteste que a dispensa do beneficiário ocorreu em 4/8/2019, antes da modulação dos efeitos do julgado estabelecida no paradigma (4/3/2024). 



    Com efeito, esse fundamento é autônomo e suficiente para afastar a alegada teratologia do ato reclamado apontada na inicial.



    Por outro lado, ressaltei que, embora fosse possível superar a questão afeta à modulação dos efeitos para avançar na analise da pretensão trazida na inicial, ainda assim, a pretensão do embargante não mereceria guarida, porquanto a pretensão dos autos demandaria o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível com a via reclamatória.



    Observo portanto que, a pretexto de sanar suposta omissão e contradição, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 28-03-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1284118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19-04-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados.” (MS 38067 ED-AgR-2ºJULG-ED, Relator Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 24-10-2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente